Tribunal: TCU
Processo: 008.153/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6136/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.153/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anizete Vidal da Costa (XXX.699.877-XX); Bertha Silberman (XXX.276.357-XX); Carmelita Maria Vieira dos Santos (XXX.933.387-XX); Carmen Lucia Dias do Nascimento das Dores (XXX.290.607-XX); Derli da Silva Lima (XXX.840.707-XX); Felicidade Paz da Costa (XXX.582.507-XX); Felipe de Jesus Cavalcante (XXX.451.737-XX); Jaqueline Ana Cristina Barbosa Gomes (XXX.626.937-XX); Joao Vitor Pereira de Mello (XXX.964.997-XX); Maria Amelia Del Poco Baia Moreira (XXX.773.847-XX); Maria da Gloria de Jesus Cavalcante (XXX.749.717-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.